Tribunal: TJPA
Processo: 0004434-03.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004434-03.2017.8.14.0121
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

PROCURADOR: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO

APELADO: MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. VERBA ALIMENTAR. AÇÃO SUBSIDIADA POR NOTAS DE EMPENHO.
EMBARGANTE NÃO COMPROVA QUALQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A autora ingressa com ação de execução de título extra judicial. Município embargou e não comprovou vícios no título. Alegação de que o ônus da prova é da exequente não procede, eis que o embargante quem interpõe ação.

2-

Inexiste restrições de acesso a Justiça no caso em análise, não se enquadrando em qualquer exceção.

3-

A alegada
ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os limites da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores é muito alta, não têm o condão de retirar direitos oriundos de verba alimentar devidas ao trabalhador, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do
STF e STJ.

4-Apelação conhecida e não provida.

5-À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará, contra a sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0004434-03.2017.8.14.0121
, interposta por MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA.

A exequente/apelada ingressou com Execução de Título Extra- Judicial, juntando notas de empenho para cobrança do valor de R$ 9.078,52 (nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Relata que é ex- servidora pública e o valor é referente a ausência de pagamento do mês de outubro/2012.

O Município apresentou Embargos a Execução, que foi julgado improcedente (ID 3053377).

O Município de Santa Luzia do Pará interpôs recurso de Apelação alegando: 1- Carência da ação, por não haver pretensão resistida, uma vez que não houve pedido negado; 2- Alega que a cobrança é indevida pois não há provas de que o serviço foi efetivamente prestado; 3- Impossibilidade de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Não houve apresentação de contra razões a apelação.

O Ministério Público de 2º grau não possui interessem manifestar-se em razão do direito pretendido ser particular.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso de apelação cível.

DA CARÊNCIA DA AÇÃO

O Município Apelante afirma que não existe pretensão resistida pois ausente o pedido administrativo anterior, havendo carência de ação na modalidade “interesse de agir”.

A constituição Federal preconiza que todos devem ter acesso ao Poder Judiciário, sendo este direito elevado ao “status” de “direito fundamental”. Ou seja, o direito de provocar o Poder Judiciário é amplo e fundamental à todos.

De fato existem exceções conhecidas, quais sejam a justiça desportiva e o pedido previdenciário, e nenhum dos dois se enquadra no caso em análise, pois trata-se de uma execução de título extra judicial.

Portanto, prevalece a norma fundamental, insculpida no art. 5º, XXXV da CF, em que: “
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; “.

MÉRITO

Em análise as alegações que a cobrança é indevida por não haver provas de que o serviço foi efetivamente prestado
não merece prosperar
, tendo em vista de que o direito formulado já foi constituído. Explico.

Na regra geral os títulos judiciais são constituídos em Ação de Conhecimento, que pode ocorrer pelo rito ordinário ou sumário – havendo ainda as leis especiais-.

Na modalidade título executivo extra judicial, não há necessidade de processo anterior, e, por si só, é possível a execução baseada apenas no título.

Este título deve ser líquido, certo e exigível, como no caso em estudo. Assim, não há como subsistir alegação de falta de provas por parte da exequente, já que possui título executivo. O dever de provar cabe ao executado, caso ingresse com embargos à execução, visando questionar a validade do título.

Dessa forma, o ônus da prova era do Município, e não da Exequente, de provar que não houve a prestação do serviço. Ademais, importante ressaltar que os embargos são verdadeiras ações de conhecimento, com amplo espectro probatório dentro da ação de execução, o que enfatiza o ônus probatório do autor, como regra geral.

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Nos embargos à execução cabe ao embargante fazer prova de suas alegações. Não subsiste a alegação de excesso de execução por pagamento sem a respectiva prova - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que julgou improcedente os embargos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080712912, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080712912 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

Por sua vez, em sede de Apelação, o Ente Municipal aduz
a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento de pessoal excede o percentual ideal e mais uma despesa iria violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, as alegações do Apelante não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando trata-se de verba alimentar.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal o pagamento de vantagem a servidor quando a sua concessão deriva de determinação legal, sentença judicial ou da revisão na forma do art. 37, X, da Constituição Federal vigente, conforme previsão constante do art. art. 22, item I, Parágrafo Único, da referida lei.

(TRT-5 - RecOrd: 00017410720145050621 BA, Relator: LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, 5ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 13/06/2017.)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 18/11/2020